Tribunal: TJDFT
Processo: 0730138-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730138-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CINTIA DO COUTO MASCARENHAS AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA, UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA DECISÃO Intimada a agravante-autora para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de perda superveniente do interesse recursal suscitada pela agravada-ré (id. 21542662), ela assentiu com a alegação, "uma vez que concluiu as aulas práticas do 8o (oitavo) semestre do curso de Medicina na Universidade Ré" (id. 21965154). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora